Tribunal: STF
Processo: Rcl 75265
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE (ART. 988, § 5º, I, CPC/2015). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por TEREZINHA DA SILVA NUNES em face de sentença (e-doc. 06) da 1ª Vara Federal de Capão da Canoa/RS, nos autos do Processo nº 5003396-24.2020.4.04.7121 que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 5003396-24.2020.4.04.7121 foi movido pela reclamante em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS visando à revisão de benefício previdenciário. A sentença foi pela improcedência dos pedidos nos seguintes termos:



    2. FUNDAMENTAÇÃO 



    Trata-se de pedido de revisão de benefício previdenciário, para que seja observado o art. 29, I, da Lei nº 8.213/91, de forma cumulada com o art. 3º da Lei nº 9.876/99, considerando a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, incluindo o período anterior a julho de 1994 ("revisão da vida toda"). 



    Revisão da Vida Toda 



    A questão controversa é exclusivamente de direito e envolve a (in)constitucionalidade da regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/99, que limita o cálculo dos benefícios concedidos após a sua entrada em vigor (29/11/1999) ao cômputo dos salários-de-contribuição existentes a partir de julho de 1994, ainda que o segurado tenha se filiado anteriormente ao RGPS: 



    "Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei"



    A questão foi resolvida da mesma forma no Tema nº 1.102 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável". 



    Contudo, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1276977 (recurso afetado ao citado Tema nº 1.102), o STF anulou os precedentes elaborados pela própria Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a determinação de novo julgamento pelo STJ. 



    Contudo, antes da reapreciação da questão no julgamento de recurso repetitivo, na sessão do dia 21/04/2024, o Plenário do STF julgou as ADI 2110 e 2111, nas quais se questionava a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99. Conforme o resultado do julgamento:



     "Por maioria, o Plenário definiu que a regra de transição, utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados antes da edição da Lei 9.876/1999, é de aplicação obrigatória. Prevaleceu o entendimento de que, como a Constituição Federal veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. (...)" (grifou-se). 



    Portanto, tratando-se de questão exclusivamente de direito, deve ser aplicado o precedente recentemente elaborado pela Suprema Corte, motivo pelo qual não procede o pedido inicial. 



    3. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, encerrando a fase de conhecimento com resolução do mérito (arts. 332, 927, I, e 487, I, do CPC). 



    Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    3. Dos documentos acostados aos autos, consta a movimentação processual do processo na origem, da qual se extrai que a parte autora teve ciência da decisão, com renúncia ao prazo recursal (e-doc. 05, p. 144), tendo o processo transitado em julgado (e-doc. 05, p. 145) e sido definitivamente baixado (e-doc. 05, p. 146). Tais informações também foram confirmadas em consulta processual pública.



    4. A despeito disso, a reclamante considera que a sentença reclamada deve ser cassada posto que inobserva a ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    5. Assim, roga pela procedência desta reclamação “para que seja CASSADA a decisão RECLAMADA, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos Embargos de Declaração RE 1.276.977 /DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 9).



    6. Na oportunidade, requer que este processo seja distribuído por dependência à RCL 75197 e à RCL 75201, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, sob alegação de existir conexão, verbis:



    1.1) A Presente Reclamação direciona-se contra a Decisão Judicial que Violou a Ordem de Suspensão Nacional, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Tema 1102. 



    1.2) Ocorre que juntou ao Supremo Tribunal Federal restam distribuídas outras reclamações como as de número 75115, 75197, 75201 cuja Relatoria, igualmente, está com o Ministro Alexandre de Moares, a qual foi julgada procedente, cassando a sentença e decisões colegiadas violaram a ordem de suspensão nacional.



    (...)



    1.4) Diante da conexão existente entre a presente reclamação e as Reclamações nº 75197, 75201 de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes bem como o Tema 1102, requer-se, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do STF e do art. 286, II, do Código de Processo Civil, requer-se a distribuição por dependência, visando à continuidade da tutela jurisdicional ou a distribuição para o Ministro Alexandre de Moraes.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    7. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 05).



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, afasto o pedido de distribuição por dependência em relação à RCL 75197 e à RCL 75201, pois, embora alegue que haja conexão entre a presente ação e os referidos processos, a verdade é que as reclamações referem-se a processos originários diversos, não havendo, por essa razão, coincidência em relação à causa de pedir remota.



    9. Demais disso, nos termos do art. 701, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que o caso destes autos.



    10. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 05) acostada aos autos.



    11. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante alega que a sentença reclamada (e-doc. 06) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    14. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    15. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    16. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento.



    17. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    18. Neste caso, dos autos emerge que a decisão reclamada transitou em julgado (e-doc. 05, p. 145) e ao processo originário foi dada baixa definitiva (e-doc. 05, p. 146), revelando, assim, a sua inadmissibilidade.



    19. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, ou mesmo como sucedâneo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não foram atacadas pelos instrumentos processuais adequados.



    20. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



          § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.